Tribunal: TJBA
Processo: 8042966-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042966-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA PINHEIRO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Maria Aparecida Pinheiro contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta pela apelante em face de Will S.A. Meios de Pagamento. A autora alegou inexistência de vínculo contratual com a empresa ré, questionou a negativação em cadastro de inadimplentes e requereu reparação por danos morais. Também se insurgiu contra a aplicação da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprovação da relação jurídica entre as partes que legitime a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé e para o reconhecimento do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada aos autos pela parte ré — incluindo selfie da autora, cópia de documento de identificação e faturas parcialmente adimplidas — comprova a contratação e o uso reiterado dos serviços, o que caracteriza a existência de vínculo contratual e justifica a inscrição em cadastro de inadimplentes.

A jurisprudência consolidada reconhece que a negativação legítima decorrente de dívida comprovada não configura, por si só, dano moral indenizável.

O reconhecimento parcial da contratação pela própria autora, aliado aos documentos apresentados, afasta a tese de inexistência da relação jurídica e da ilicitude da cobrança realizada pela ré.

Quanto à multa por litigância de má-fé, restou evidenciada conduta temerária, diante da reiteração de demandas similares, com conteúdo genérico, manejadas pelo mesmo patrono, denotando advocacia predatória. A penalidade encontra respaldo nos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença em sua integralidade, inclusive quanto à multa por litigância de má-fé.

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; CPC, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n.º 80336897520238050001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042966-18.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA APARECIDA PINHEIRO e como apelada WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.